Tribunal: TJDFT
Processo: 0752836-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752836-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. T. D. S. P. V. REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANNE OLIVEIRA E SOUZA PESSANHA VELLOSO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.T.D.S.P.V. (autora), representado por sua genitora, por VIVIANNE OLIVEIRA E SOUZA PESSANHA VELLOSO, contra a decisão interlocutória (Id. 22301415 - pp. 63/65) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível do Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo no 0740613-51.2020.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência pretendida, consistente na determinação para que a instituição de ensino ré, ora agravada, fosse compelida a submeter a autora, ora agravante, às provas do exame supletivo do ensino médio, e, em caso de aprovação, emitisse o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Eis o teor da decisão: “Trata-se de ação sob o rito do procedimento comum c/c pedido de tutela de urgência em que a parte autora, representada por VIVIANNE OLIVEIRA E SOUZA PESSANHA VELLOSO, requer que seja determinada a antecipação dos estudos, assegurando-lhe a realização de provas, bem como seja expedido o certificado de conclusão do Ensino Médio em caso de aprovação na avaliação. Aduz que tentou efetuar matrícula para cursar o 3o ano do Ensino Médio junto ao CEDEP – CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA – ME, que foi aprovada no vestibular do UNICEUB – Centro Universitário de Brasília para o curso de Medicina Veterinária, e que iniciou os procedimentos para matrícula no UniCEUB, com pendência do certificado e histórico do ensino médio, com prazo para confirmação da matrícula provisória até 26 de fevereiro de 2021. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o art. 300 do CPC. Conforme documentos que instruem a inicial, a requerente possui 17 anos e ainda não cursa o 3o ano do Ensino Médio. O seu pedido liminar destoa do regramento da Lei 9.394/96, que estabelece em seu art. 38, §1o II, idade mínima de 18 anos para a realização do curso supletivo pretendido, demonstrando a ausência do requisito objetivo para a realização das provas e outorga de diploma para a conclusão do ensino médio, não havendo, pois, que se cogitar em compelir o requerido a prática de ato contrário à lei, ‘in verbis’: "Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames." Nem se diga que essa legislação viola o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, que assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um, pois isso não significa que haja dispensa do aluno na conclusão dos níveis fundamentais e médios, obedecida a idade mínima exigida, mas sim que todas as pessoas tenham acesso a uma educação plena e completa, para que possam alcançar a maturidade e conhecimentos necessários para passar por cada fase da educação. Nesse sentido também vem se manifestando a jurisprudência do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - MENOR DE 18 ANOS DE IDADE - ALUNA DO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO - AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a antecipação da tutela para autorizar a matrícula em supletivo a menor de 18 anos, aprovado em vestibular sem concluir o ensino médio. 2. A substituição do 3o ano do ensino médio pelo curso supletivo suprime etapa importante do sistema educacional e traz prejuízos à formação do estudante, não se mostrando condizente com as diretrizes traçadas pela Lei no 9.394/96 que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em três anos.3. Recurso desprovido.” (Acórdão n.954767, 20160020056232AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 21/07/2016. Pág.: 192/197) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CURSO SUPLETIVO. 2o ANO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. ARTIGO 38, § 1o, II, DA LEI No 9.394/96. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da antecipação de tutela exige a prova inequívoca dos fatos, apta a conferir verossimilhança às alegações da parte, e ainda a possibilidade real de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. A exigência de idade mínima de 18 anos para realização de exame supletivo, imposta pelo artigo 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/96, não afronta o disposto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal. 3. Quando a lei exigir idade mínima, não é possível dispensá-la sob a alegação de que, aprovada no vestibular, a aluna demonstrou conhecimento e maturidade para ingressar em curso superior, principalmente quando ainda se encontra no início do 2o ano do ensino médio. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.”(Acórdão n.971196, 20160020322747AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 235/283) “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. SUPLETIVO. CETEB. MAIOR DE 18 ANOS. 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O disposto nos artigos 24, 37 e 38, § 1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação não deve ser interpretado de maneira isolada, de modo que os dispositivos possam ser compatibilizados com os artigos 205 e 208, inciso V, da Constituição Federal, que preveem a capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. 2. Revela-se pertinente a realização dos exames para conclusão do ensino médio quando o aluno, com 18 anos de idade, já cursa o 3o ano do ensino médio e é aprovado em vestibular. 3. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1075379, 20160110662119APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: 325/333) Assim, não entendo satisfeito o requisito da probabilidade e não vislumbro o risco do dano, já que pode a requerente se submeter a novo vestibular no próximo semestre, com grande probabilidade de aprovação. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Deixo de designar neste momento a audiência prevista no art. 319, VII, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e edital (20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Intimem-se a parte e o Ministério Público.” (Id. 22301415 - pp. 63/65) Em suas razões recursais (Id. 22301413 – pp. 1/30), a autora, ora agravante, informa que: a) “tem 17 (dezessete) anos e é estudante secundarista matriculada no Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tendo acabado de completar com sucesso o segundo ano do Ensino Médio” (p. 2); b) “foi aprovada no processo eletivo vestibular do CENTRO DE ENSINO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB para o curso de MEDICINA VETERINÁRIA” (p. 2). Relata que, em razão de não ter concluído o ensino médio, procurou a empresa ré/agravada com a finalidade de se matricular e realizar, por supletivo, os exames relativos à referida conclusão. Narra que a ré/recorrida não permitiu a concretização de sua matrícula, sob o argumento de que a agravante é menor de 18 (dezoito) anos, estando, assim, impedida de obter o certificado de conclusão do ensino médio, conforme Declaração expedida pela ré no Id. 22301415 - p. 24. Sustenta que está próxima de completar 18 (dezoito) anos, uma vez que nasceu em 04/04/2003 (Id. 22301415 - pp. 58/59). Defende que obrigar a recorrente a cursar um único trimestre do 3o Ano do Ensino Médio lhe acarretará sofrimento e angustia emocional. Enfatiza que a matrícula provisória no aludido centro universitário deverá ser concluída até o dia 26 de fevereiro de 2021. Alega que, em virtude de sempre ter frequentado colégios exigentes, tem maturidade e capacidade intelectual para ingressar em instituição de nível superior, possuindo, assim, as condições dispostas no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal. Argumenta que completou o 2o Ano com excepcional aproveitamento, segundo Certificados de Aluno Destaque por Merecimento dispostos no Id. 22301415 - pp. 46/47. Aduz que os julgados listados na r. decisão agravada não retratam a situação disposta nos autos. Defende que, se a Constituição Federal não impõe idade mínima para o acesso ao ensino superior, não poderá a legislação infraconstitucional barrar o acesso da agravante à graduação superior. Assevera que a interpretação puramente literal do artigo 38, inciso II, da Lei 9394/96 e do artigo 31, II da Resolução no 01/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal não atende ao princípio da proporcionalidade e ofende o princípio da proibição ao excesso do Estado na função legislativa. Alega que não pode prevalecer a rigidez formal de um artigo de lei negando à autora a oportunidade de acesso ao ensino superior, sem analisar a situação concreta da agravante. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ante o exposto, requer liminarmente o efeito suspensivo ativo, com a concessão da tutela de evidência, de forma que a parte ré/agravada seja compelida a efetuar a matricula da agravante em seu corpo discente, assegurando-lhes a realização dos exames supletivos e, por conseguinte, após a aprovação, a expedição do Certificado de Conclusão de Ensino Médio ou Declaração de Aprovação e Conclusão do referido curso médio e histórico escolar. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 22301420 e Id. 22303133. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, motivo pelo qual entendo que a r. decisão deve se manter inalterada. Na situação em exame, a autora, ora agravante, busca concluir antecipadamente o ensino médio para poder ingressar no nível superior, dando seguimento na sua formação educacional. Em que pese a argumentação da agravante, ao menos em um juízo de cognição compatível com este momento processual, não identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, vez que, não obstante a recorrente tenha obtido aprovação em vestibular on line para o curso de Medicina Veterinária no UNICEUB/DF (Id. 22301415 - pp. 44), circunstância que poderia sugerir, em tese, capacidade intelectual acima do esperado, já que ainda não completou 18 (dezoito) anos, tendo em vista que nasceu em 04/04/2003 (Id. 22301415 - pp. 58/59), e ter concluído o 2o ano do Ensino Médio, conforme depreende-se do Boletim Escolar de Id. 22301415 – pp. 25/26, não se pode desconsiderar que o ingresso prematuro no ensino superior impossibilita a ocorrência do normal ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 (três) anos. A circunstância de a agravante ter concluído a 2a série do Ensino Médio configura quadro fático que muito difere de outras várias situações apreciadas por este Colegiado, nas quais o adolescente, já tendo cursado grande parte do 3o ano, é aprovado no vestibular. Além do mais, o fato da agravante supostamente possuir capacidade intelectual para ingresso no curso superior, tal circunstância não afasta, em princípio, o cumprimento do disposto no art. 38 da Lei no 9.394/1996 e no art. 61 da Resolução no 01/2018 do CEDF, cuja exigência prescreve a idade de 18 (dezoito) anos para cursar o ensino supletivo, e tal regramento, a meu sentir, não pode ser afastado. Confira-se: “Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Art. 61. Para efetivação de matrícula e para a conclusão de cursos da Educação de Jovens e Adultos, devem ser observadas as idades mínimas: I - 15 (quinze) anos para os cursos de Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental; II - 18 (dezoito) anos para os cursos de Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio. Parágrafo único. O direito dos menores emancipados para os atos da vida civil não se aplica para matrícula de Educação de Jovens e Adultos.” (grifo nosso) Em sendo assim, ainda que a agravante demonstre resultados positivos para ingresso no curso superior, resta ausentes os requisitos para ingresso no EJA, de modo que não vislumbro fumus boni iuris a revelar a plausibilidade do direito da recorrente de ser imediatamente matriculada para que lhe seja aplicada as provas necessárias à conclusão do ensino médio. Neste sentido, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte agravada, situação que desautoriza, por ora, a concessão de efeito ativo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Vista a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora